Tribunal: TJMT
Processo: 0003434-82.2017.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003434-82.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA BISPO DA SILVA - CPF: 035.199.811-06 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), WESLEN BASTO DE SOUZA - CPF: 068.236.261-19 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), FRITZ LOEWENTHAL NETO - CPF: 079.644.459-52 (ADVOGADO), JONIELE CRUZ AZAMBUJA - CPF: 041.545.951-64 (VÍTIMA), ANDREIA BISPO DA SILVA - CPF: 035.199.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a alegação de ausência de
animus necandi
e de ocorrência de desistência voluntária; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir:

1. A cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos somente é admitida quando a decisão dos jurados não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, sendo arbitrária e dissociada dos elementos de convicção produzidos no processo.

2. O princípio do duplo grau de jurisdição, embora consagrado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, deve ser harmonizado com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, Laudo Pericial de Arma de Fogo e Laudo de Local de Crime, além da prova oral produzida.

4. A autoria delitiva restou inequivocamente demonstrada pelas declarações da vítima, que relatou com riqueza de detalhes como o apelante, na companhia da corré, efetuou três disparos em sua direção, tendo um dos projéteis atingido o portão do vizinho.

5. O
animus necandi
está evidenciado pela conduta do apelante que, após desentendimento entre a vítima e a corré, dirigiu-se ao local onde se encontrava a vítima e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, em curta distância.

6. A perícia apontou que os tiros foram direcionados horizontalmente, atingindo parede e muro, o que indica que não foram disparos para o alto, afastando a alegação de que a intenção era apenas assustar a vítima.

7. Não se configura a desistência voluntária quando não há qualquer elemento que indique que o agente tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, como a fuga da vítima.

8. O fato de o apelante não ter utilizado todas as munições disponíveis no tambor do revólver não caracteriza, por si só, a desistência voluntária, pois não há qualquer indicativo de que tenha interrompido a execução do crime por sua própria vontade.

9. Em sede de recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não cabe ao Tribunal de Justiça afastar qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

10. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo no conjunto probatório, caracterizada pela desproporcionalidade entre o motivo (desentendimento banal ocorrido entre a vítima e a corré) e a gravidade do crime praticado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão dos jurados somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos probatórios que dão suporte à conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença. 2. Não se configura a desistência voluntária quando o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, como a fuga da vítima. 3. As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/88; art. 121, § 2o, II, do CP; art. 14, II, do CP; art. 15 do CP; art. 593, III, "d", do CPP; art. 593, § 3o, do CPP; art. 8o, 2, "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RHC 218697 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. em 14/09/2022; STF - ARE 1225185, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 03/10/2024; STJ - AgRg no AREsp 1707804/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 15/12/2020; STJ - HC no 182.153/DF; TJMT - N.U 0020317-85.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, j. em 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslen Basto de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos no 3434-82.2017.8.11.0013 que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-o como incurso nas penas do
artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(sentença – Id. 314563541).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea
"d"
, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois, não agiu com
animus necandi
, tendo apenas a intenção de assustar a vítima; houve desistência voluntária, pois tinha condições de acertar a vítima e não o fez, além de possuir mais munições no tambor do revólver que não foram utilizadas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por não estar caracterizada nos autos (Id. 314563575).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, havendo elementos suficientes para comprovar o
animus necandi
e a qualificadora do motivo fútil, não se configurando a desistência voluntária (Id. 314563577).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 325187853), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Júri – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, ambos do Código Penal] –
1.
Inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – Ausência de animus necandi e desistência voluntária não evidenciadas –
2.
Requestada exclusão da qualificadora do motivo fútil – Inadmissibilidade - Ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento das exasperantes, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos - Qualificadora devidamente comprovada nos autos – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslen Basto de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos no 3434-82.2017.8.11.0013 que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-o como incurso nas penas do
artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Segundo consta da denúncia, no dia 13/04/2017, por volta das 22h30min, na Rua Javan Junior, Parque São Cristovão, no município de Pontes e Lacerda/MT, o apelante, juntamente com Andreia Bispo da Silva, tentou contra a vida da vítima Joniele Cruz Azambuja, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a exordial acusatória que, após um desentendimento entre Andreia Bispo da Silva e a vítima durante um passeio à Cascata de Vila Bela, a corré enviou mensagem via
WhatsApp
ao apelante, pedindo-lhe que matasse Joniele, alegando ter sido agredida por este. Imbuídos da vontade de matar, por motivo fútil, os denunciados dirigiram-se ao local onde se encontrava a vítima, ocasião em que o apelante efetuou sucessivos disparos de arma de fogo em direção a Joniele, que apenas não veio a óbito em razão da má pontaria do atirador.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 10/10/2023, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, bem como a qualificadora do motivo fútil, condenando o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Preliminarmente, cumpre destacar que o apelante, em suas razões recursais, invoca o princípio do duplo grau de jurisdição e o controle de convencionalidade, com base no art. 8o, 2,
"h"
, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), para sustentar que a limitação ao cabimento do recurso de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, prevista no art. 593, III,
"d"
, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada de forma ampliativa, para abranger também os casos em que há fragilidade probatória.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. O princípio do duplo grau de jurisdição, embora consagrado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, deve ser harmonizado com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
"c"
, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
“Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição”
(RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199

DIVULG 04-10-2022

PUBLIC 05-10-2022).

Assim, a possibilidade de cassação do veredicto popular está adstrita à hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando a decisão dos jurados não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, sendo arbitrária e dissociada dos elementos de convicção produzidos no processo.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois não agiu com
animus necandi
, tendo apenas a intenção de assustar a vítima, além de ter havido desistência voluntária, uma vez que tinha condições de acertar a vítima e não o fez, além de possuir mais munições no tambor do revólver que não foram utilizadas.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, somente se admite a cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos quando a decisão dos jurados não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, sendo arbitrária e dissociada dos elementos de convicção produzidos no processo.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, daí porque a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringir-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos, e não quando dá às provas interpretação divergente."
(AgRg no AREsp 1707804/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

No mesmo sentido, trago precedente do Supremo Tribunal Federal:

“A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. 4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri"
(ARE 1225185, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 13-12-2024

PUBLIC 16-12-2024)

No caso em apreço, verifica-se que a decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade à prova dos autos.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 314563453, p. 11), Laudo Pericial de Arma de Fogo no 410.2.03.2017.005412-01 (Id. 314563453, p. 152/160) e Laudo de Local de Crime no 410.2.06.2017.005857-01 (Id. 314563455, p. 118/217), além da prova oral produzida.

Quanto à autoria, esta restou inequivocamente demonstrada pelas declarações da vítima Joniele Cruz Azambuja, que relatou com riqueza de detalhes como se deu a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante, na companhia de Andreia Bispo da Silva, passou em frente à sua residência em uma motocicleta e, ao retornar, efetuou três disparos em sua direção, tendo um dos projéteis atingido o portão do vizinho.

Em seu depoimento prestado em juízo, a vítima narrou:

"[...] ele passou lá na frente de casa assim, ele parou a moto lá na BR, e atirou, você gosta de mexer com a mulher dos outros, e 'tau tau tau'. [...] eu sai correndo né... "
(Depoimento prestado em juízo - trecho extraído dos memoriais do MP – Id. 314563454)

Corroborando a versão da vítima, a testemunha Larissa Adriana Elisário da Silva, esposa do ofendido, afirmou categoricamente que o apelante efetuou três disparos na direção de seu marido, com clara intenção de matá-lo:

"[...] chegou a moto com a moça, que eu tenho certeza, na garupa porque ela estava de cabelo amarrado, dava para ver que era uma moça, e eu rapaz, ele só desceu da moto, deixou a menina que estava na garupa segurando como piloto e atirou. [...] foram para matar, porque ele correu, e se tivesse comigo, ia matar eu e meu filho que não tinha nada haver, ele falou amor, se eu tivesse com você, tinha pegado em você, porque quase pegou na minha outra cunhada que está grávida também. [...] não foi tiro de brincadeira, eu vou atirar para brincar não, foi para matar."
(Declarações prestadas em Juízo – Trecho extraído dos Memoriais MP 314563454)

Ademais, os investigadores Paulo Suady Ferreira Vieira e Sebastião Aparecido Faria, que participaram das investigações, relataram que o apelante, ao ser preso, admitiu ter efetuado os disparos, embora tenha alegado que sua intenção era apenas assustar a vítima. Contudo, a perícia apontou que os tiros foram direcionados horizontalmente, atingindo parede e muro, o que indica que não foram disparos para o alto, como sustenta a defesa.

O investigador Paulo Suady Ferreira Vieira destacou, ainda, que
"para uma pessoa efetuar disparos na direção de outra sob a alegação de que queria apenas 'assustar', sem atingi-la, seria necessário um grau de perícia e frieza incompatível com a situação concreta"
, sendo necessário ser
"muito perito e muito calmo"
para atirar no rumo de alguém com a certeza de não feri-la, o que não é o caso do apelante, especialmente em contexto de forte carga emocional e sob efeito de álcool, como admitido nos autos.

Quanto à alegação de desistência voluntária, esta também não encontra respaldo no conjunto probatório. Para a configuração da desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, é necessário que o agente, voluntariamente, abandone a execução do crime ou impeça que o resultado se produza.

No caso em tela, não há qualquer elemento que indique que o apelante tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Pelo contrário, o que se verifica é que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, como a fuga da vítima para área de mata, configurando, assim, a tentativa de homicídio.

O fato de o apelante não ter utilizado todas as munições disponíveis no tambor do revólver não caracteriza, por si só, a desistência voluntária, pois não há qualquer indicativo de que tenha interrompido a execução do crime por sua própria vontade. Ao contrário, as provas indicam que, após efetuar os disparos e verificar que a vítima havia fugido, o apelante empreendeu fuga do local, não adotando qualquer conduta para impedir o resultado morte.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"[...] 2. A caracterização da desistência voluntária pressupõe que o agente, de forma espontânea, interrompa o curso da execução; não se reconhece, portanto, quando a consumação é impedida por fatores externos à sua vontade. [...]”
(N.U 0020317-85.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Ademais, cumpre destacar que, mesmo que se admitisse a tese de que o apelante não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de assustá-la, ainda assim estaria configurado o dolo eventual, pois, ao efetuar disparos de arma de fogo na direção da vítima, em curta distância, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Portanto, a decisão dos jurados, que reconheceu a tentativa de homicídio, encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade à prova dos autos.

Subsidiariamente, o apelante requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando que não está caracterizada nos autos.

Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não cabe ao Tribunal de Justiça afastar qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional"
(STJ, HC no 182.153/DF)

No caso em apreço, verifica-se que a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente improcedente.

Conforme consta dos autos, o crime foi motivado por um desentendimento banal ocorrido entre a vítima e a corré Andreia Bispo da Silva durante um passeio à Cascata de Vila Bela. Após o desentendimento, a corré enviou mensagem via
WhatsApp
ao apelante, pedindo-lhe que matasse a vítima, alegando ter sido agredida por esta.

O motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre o motivo e a gravidade do crime praticado, sendo aquele insignificante, banal, que revela mesquinhez por parte do agente.

No caso em tela, ainda que se admita a versão de que a vítima teria agredido a corré, tal circunstância não justifica, de forma alguma, a tentativa de homicídio perpetrada pelo apelante, revelando a futilidade do motivo que o levou a praticar o crime.

Ademais, cumpre destacar que o apelante sequer conhecia a vítima antes dos fatos, tendo agido movido apenas pelo relato da corré, com quem mantinha um relacionamento recente, o que reforça a futilidade do motivo.

Portanto, a qualificadora do motivo fútil foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, não podendo ser afastada por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Weslen Basto de Souza
, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026